Tribunal: STF
Processo: ARE 1575137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.h



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - BANCÁRIOS - Ação de repactuação de dívidas por superendividamento - Sentença de improcedência - Recurso do autor.



    REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - Situação de superendividamento - Não comprovação - Autor que não demonstra o alegado comprometimento ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo artigo 3º do Decreto nº 11.567/23 - Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC - Inconstitucionalidade do valor previsto como mínimo existencial - ADPF's nº 1.005, 1.006 e 1.097 pendentes de julgamento pelo E. STF - Presunção de constitucionalidade dos decretos executivos regulamentares da matéria trazida ao debate - Improcedência da ação que se impõe.



    SENTENÇA MANTIDA - Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 3º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O tratamento jurídico dispensado às situações de superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro é decorrência direta das alterações legislativas promovidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/21. Além de princípios voltados ao fornecimento de crédito responsável, prevenção e tratamento de situações de superendividamento, houve também a previsão de preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação da repactuação de dívidas e na concessão de crédito (artigo 6º, inciso XII, Código de Defesa do Consumidor).



    [...]



    No caso dos autos, muito embora o autor sustente comprometimento de sua renda mensal, por ele não houve comprovação de que as parcelas ajustadas com os réus caracterize a situação de superendividamento, com atingimento do valor mínimo existencial no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).



    Aliás, permito-me transcrever parte da r. sentença: “no presente caso, a parte autora possui um salário de R$ 3.421,12 (fls. 28-30), e alega que a somatória de seus gastos pessoais com descontos das parcelas dos contratos existentes junto aos réus comprometeria 90% de seus rendimentos. Em relação àquelas, apesar de relacioná-las (fls. 08 e 43), trouxe apenas o comprovante de condomínio e energia (Fls. 24-26). Já no tocante aos mencionados descontos, não discriminou valores e sequer trouxe extratos bancários a demonstrá-los. Em verdade, o autor não comprovou sequer a existência de dívidas em cobrança a embasar o pedido de repactuação por superendividamento, mas apenas uma notificação do Serasa Limpa Nome que se refere a dívidas que nem mais podem ser divulgadas no relatório dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 32-36). Os documentos trazidos pelos réus consistentes em faturas de cartão de crédito (fls. 91-151 e 266-357) corroboram tal conclusão, de que inexistem descontos mensais referentes a contratos. Não se enquadrando o autor na situação de superendividamento, a improcedência do pedido é medida que se impõe” (fls. 448).



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente